Tribunal: TJSP
Processo: 0007848-73.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Receptação dolosa – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé.

Cálculo da Pena – Réu que ostenta

Ementa:
Receptação dolosa – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé.

Cálculo da Pena – Réu que ostenta personalidade voltada à prática de crimes – Parâmetro válido para a exacerbação da pena-base – Entendimento
É plenamente razoável a exacerbação da pena-base além do mínimo legal, caso demonstrado que o agente ostenta personalidade voltada à prática de crimes, nos termos do art. 59 do CP.

Pena – Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se a orientação do art. 33, § 2o, alíneas "a" e "b", e § 3o, do CP, e a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da ressocialização do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007848-73.2016.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBERTO DE
OLIVEIRA MADEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007848-73.2016.8.26.0003 -Voto no
2
Voto n. 23700
Apelação n. 0007848-73.2016.8.26.0003 São Paulo
Apelante: ROBERTO DE OLIVEIRA MADEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Receptação dolosa Dolo direto Aferição mediante exame das
circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem
ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da
infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o
ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-
fé.
Cálculo da Pena Réu que ostenta personalidade voltada à prática
de crimes Parâmetro válido para a exacerbação da pena-base
Entendimento
É plenamente razoável a exacerbação da pena-base além do
mínimo legal, caso demonstrado que o agente ostenta
personalidade voltada à prática de crimes, nos termos do art. 59 do
CP.
Pena Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência
Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena
Entendimento
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam
desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo regime
fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se
a orientação do art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do CP, e a
necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como
da ressocialização do réu.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 132/138, prolatada pela MMa.
Juíza Thais Fortunato Bim, cujo relatório ora se adota, ROBERTO DE
OLIVEIRA MADEIRA foi condenado como incurso no art. 180, caput, do CP,
às penas de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007848-73.2016.8.26.0003 -Voto no
3
de 11 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época
dos fatos. Foi deferido ao acusado o recurso em liberdade.
Inconformado,
apelou
o
réu
em
busca
da
desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa.
Subsidiariamente, requer a compensação da agravante da reincidência com
a atenuante da confissão espontânea e a fixação do regime inicial
semiaberto.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de receptação foi
bem decretada e veio embasada em suficiente acervo probante.
Segundo restou comprovado, em 17 de junho de 2016,
indivíduo não identificado furtou o celular de I.M.E.I. n. 359888061318262,
marca “Samsung”, pertencente à vítima Thamires da Silva Carneiro, quando
ela estava dentro de um ônibus (boletim de ocorrência de fls. 12/13).
Em dia entre tal data e 19 de julho de 2016, Roberto
teria recebido o referido telefone celular, sabendo tratar-se de produto de
ilícito.
Isso porque, em 19 de junho de 2016, Policiais Militares
acabaram abordando o acusado, com ele tendo encontrado o referido
aparelho telefônico. Indagado sobre a sua origem, Roberto afirmou, em um
primeiro momento, que sua irmã o teria encontrado dentro de um ônibus,
após o que ela lhe repassado o bem; em um segundo momento, contudo, o
réu alterou sua versão e disse que ele próprio teria encontrado o referido
telefone dentro do veículo de transporte coletivo.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007848-73.2016.8.26.0003 -Voto no
4
demonstrada pelos autos de fls. 11 e 53.
A prova oral (fls. 125/130 e arquivos digitais) colhida na
instrução criminal, que conta com os depoimentos dos Policiais Militares
responsáveis pela abordagem do réu, nos exatos termos acima narrados,
mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos
fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007848-73.2016.8.26.0003 -Voto no
5
A versão apresentada pelo acusado, no sentido de que
ele (ou sua irmã) teria encontrado o celular no ônibus e se apoderado do
bem, desconhecendo sua origem ilícita, simplesmente não convence.
O réu estava efetivamente na posse do bem furtado e, em sede
de crime de receptação, a apreensão da coisa em seu poder impõe-lhe o dever
processual de provar sua origem, o que não ocorreu no caso em apreço.
Pondere-se, ainda, que, em se cuidando de receptação, o dolo
poderá ser inferido, conforme orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte, da
própria conduta dos agentes, bem como das circunstâncias e indícios que envolvem
a prática delituosa.
Não se cogita, assim, de ausência de provas pela
prática da conduta ora em tela, uma vez ter restado demonstrado que o
agente teria recebido, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de
crime.
Não logrou o apelante, tampouco, êxito em explicar a
proveniência do objeto encontrado em seu poder, sendo sabido que lhe
cabia indicar elementos de prova para fundamentar sua boa-fé, nos termos
do art. 156 do CPP.
O decreto condenatório era mesmo, pois, de rigor.
Não se cogita, ademais, da pretendida desclassificação
da conduta para o delito de receptação culposa, pois a Defesa não trouxe
elementos probatórios de que, pela natureza do bem, pela desproporção
entre o valor e o preço pago, como ainda pela condição de quem a oferecia,
o agente deveria ter presumido que o telefone celular por ele recebido teria
sido obtido por meio criminoso.
As
reprimendas,
dosadas
e
fundamentadas
em
consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, com a imposição
do regime inicial fechado, não comportam qualquer reparo.
a) Observando o quanto disposto no art. 59 do CP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007848-73.2016.8.26.0003 -Voto no
6
entendeu a Juíza a quo serem as condições judiciais favoráveis ao
acusado, pelo que suas penas-base foramdosadas no mínimo legal, ou
seja, em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.
Verifica-se, contudo, que a nobre Magistrada procedeu
com indevida benevolência, eis que o réu, após os fatos aqui tratados,
praticou crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual inclusive já foi
condenado definitivamente (fls. 85). Ainda que não se cuide tecnicamente
de antecedente, cuida-se de fato apto à exacerbação das penas-base do
acusado, dada a sua personalidade recalcitrante.
Destaque-se ser plenamente razoável a exacerbação da
pena-base além do mínimo legal, caso demonstrado que o agente ostenta
personalidade voltada à prática de crimes, nos termos do art. 59 do CP.
Na ausência de apelo da Acusação, contudo, nada pode
lamentavelmente ser corrigido em sede de julgamento de recurso exclusivo
da Defesa.
b)
na
segunda
fase,
inaplicáveis
circunstâncias
atenuantes, as reprimendas foram corretamente agravadas de 1/6, diante
da reincidência ostentada pelo réu (fls. 86/87 condenação definitiva por
roubo circunstanciado), resultando em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11
dias-multa. Pondere-se que não era mesmo caso de
reconhecimento de atenuante, eis que o réu não confessou, em momento
algum, ter ciência da origem espúria do bem; muito pelo contrário, seu
relato sempre foi no sentido de que o celular teria sido “encontrado” em um
ônibus.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, inaplicáveis
causas de aumento ou de diminuição, as sanções restaram assim
finalizadas.
Correta, por fim, a fixação do regime fechado para início

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007848-73.2016.8.26.0003 -Voto no
7
de cumprimento da pena privativa de liberdade.
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias
judiciais sejam desfavoráveis (lamentavelmente não reconhecidas pela
Juíza sentenciante, porém ora apontadas), e que ainda seja reincidente, a
opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada,
considerando-se a orientação do art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do
CP, e a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como
da ressocialização do réu.
Ante o exposto, diante da ausência de recurso da
Acusação, tão somente se nega provimento ao apelo Defensivo interposto
em favor de ROBERTO DE OLIVEIRA MADEIRA, restando, pois, mantida a
r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento
da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator